Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO. MULTA. REDUÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC.
3. No caso, o recorrente R.A.M. BARRETO, pessoa jurídica, intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas (ID 46902044), não trouxe a documentação necessária para comprovar a hipossuficiência. Assim, indefiro o benefício.
4. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de multa contratual, bem como para condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de danos morais.
5. Nas razões do recurso (ID 46824694), afirma a inexistência de responsabilidade pelos supostos atrasos e ausência de descumprimento contratual. Requer a redução do valor da multa contratual, bem como a improcedência do pleito de danos morais.
6. As provas anexadas aos autos demonstram que houve atraso em 2 (dois) dos 3 (três) shows realizados pela parte ré. Importante destacar que, em cumprimento ao contrato firmado, a parte autora deixou disponível o transporte para levar a atração musical até o local do evento.
7. Por circunstâncias de responsabilidade da parte ré, dois dos shows começaram com atrasos, mesmo com o representante do autor cobrando e expondo sua preocupação nos diálogos via WhatsApp (ID 46824669).
8. Conforme conversação anexada, no show do dia 19/03, em Porto Alegre, marcado para as 21h, a banda ré ainda se encontrava a caminho do evento às 21:30h. Como observado, às 20h:59min, enviaram mensagem para o representante do autor avisando: “indo pra van só estavam terminando de jantar” (ID 46824669, pág. 3).
9. No show do dia 17/04, em Florianópolis, marcado para às 21h, a banda chegou ao local do evento às 23h:12min. Enviaram mensagem ao representante do autor: “Ricardo vamos para 22:30? A janta atrasou super eles tão terminando e vamo”, momento em que a parte autora responde: “Se vc está dizendo é pq não tenho alternativa né” (ID 46824669, pág. 4).
10. Importante ressaltar que, a tese defensiva não trouxe quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints de WhatsApp.
11. No que tange à alegada ilicitude dos prints de WhatsApp não se desconhece precedentes da 6a Turma do STJ inviabilizando sua utilização como meio de prova. Todavia, este Relator adota o entendimento sufragado pela 5a Turma do STJ segundo o qual prints de conversas de WhatsApp juntados ao processo por uma das partes não violam qualquer norma e são válidos, desde que não haja prova em sentido contrário.
12. A propósito, confira-se recente julgado: “1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima” (AgRg no HC 752444/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022).
13. Dessa forma, não há como isentar a parte ré da responsabilidade pelos atrasos ocorridos, trazendo a incidência da multa contratual.
14. No tocante ao valor da multa contratual, R$ 20.000,00, faz-se necessária uma readequação do valor, ora que a obrigação de se apresentar fora cumprida, ainda que com atrasos injustificados.
15. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, dispõe que: “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
16. Em se tratando de cláusula contratual de natureza indenizatória, se faz necessário que se observe os critérios da proporcionalidade e da reciprocidade, sob pena de se reconhecer o desequilíbrio contratual.
17. A par dessas razões, impõe-se reconhecer como excessivo o valor estipulado para a compensação dos danos experimentados, a merecer sua redução, o que se faz com fundamento no artigo 413 do Código Civil. Assim, afigura-se como proporcional e adequado o pagamento da multa equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo atraso em dois dos três shows realizados.
18. Segundo o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, pois é titular de honra objetiva.
19. Assim, comprovado nos autos que a empresa ré/recorrente atrasou o horário de início compactuado em dois shows, resta caracterizado o dano moral à pessoa jurídica contratante, ante a ofensa à sua reputação e ao seu nome no meio comercial.
20. Diante do exposto, a reparação moral é medida que se impõe, tal como consignado na sentença vergastada.
21. Isto posto, reformo a sentença apenas para reduzir o valor da multa contratual devida pela parte ré/recorrente para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
22. Recurso conhecido e parcialmente provido.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.